Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-92.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027477-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRENTE), MARCOS RODRIGUES NOVOA - CPF: 886.061.807-00 (ADVOGADO), WALDEMAR SOUZA BRASIL - CNPJ: 01.901.875/0001-27 (RECORRIDO), DAVID JOAO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Composição Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MUDANÇA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO COLEGIADO. NOVO JULGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Waldemar Souza Brasil – ME, no contexto de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira, em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte interestadual de mudança. A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade civil do prestador de serviços, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas afastou o pedido de danos materiais por ausência de provas. O Agravo Interno interposto foi julgado improcedente. Na análise dos Embargos de Declaração foi constatada a existência de matéria de ordem pública que prejudica o julgamento dos Embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a participação de magistrado que atuou como juiz sentenciante no primeiro grau no julgamento colegiado configura nulidade absoluta por impedimento legal; (ii) reapreciar o mérito do Agravo Interno à luz da nulidade reconhecida, mantendo ou reformando a decisão monocrática que concedeu indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A participação de magistrado impedido — por ter atuado anteriormente como juiz de primeiro grau no mesmo feito — viola o art. 144, II, do CPC, ensejando nulidade absoluta do acórdão por vício de composição do órgão julgador, sendo esta matéria cognoscível de ofício.

4.

A nulidade reconhecida impõe a desconstituição integral do acórdão anterior e o proferimento de novo julgamento colegiado, sem a participação do magistrado impedido.

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço.

6.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada por atraso superior a 15 dias na entrega da mudança, ausência de relatório formal, cobrança antecipada e extravio de pertences, sem qualquer comprovação de vistoria.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da violação à dignidade da parte consumidora, da frustração gerada e da perda de tempo útil, superando o mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

8.

A fixação do valor da indenização em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, conforme precedentes do STJ.

9.

A alegação de danos materiais não foi acolhida pela ausência de provas documentais mínimas que demonstrem a extensão do prejuízo material alegado.

10.

O Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A participação de magistrado que atuou como juiz sentenciante em primeiro grau no julgamento colegiado do mesmo feito configura impedimento legal, gerando nulidade absoluta do acórdão.

2.

O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço de transporte de mudança é presumido e não exige prova específica do abalo sofrido.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica.

4.

A ausência de provas documentais afasta a pretensão de indenização por danos materiais.

O Agravo Interno manifestamente improcedente atrai a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Waldemar Souza Brasil – ME, no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira, em razão de suposta falha na prestação de serviço de transporte interestadual de mudança.

A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade do prestador de serviços, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, e afastou o pedido de danos materiais por ausência de provas. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno. O acórdão colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão.

Durante a análise dos embargos de declaração, o embargante apontou vícios no acórdão, entretanto, da análise dos Embargos de Declaração constatou-se matéria de ordem pública a qual deve ser reconhecida de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

DA NULIDADE ABSOLUTA POR IMPEDIMENTO LEGAL (ART. 144, II, CPC)

Nos termos do art. 144, II, do CPC, o juiz está impedido de exercer jurisdição no processo em que tenha atuado em outra instância. A hipótese descrita no voto refere-se ao fato de o Vogal Dr. Edson Dias Reis ter atuado como juiz sentenciante em 1º grau de jurisdição no mesmo feito.

A presença desse magistrado na composição do julgamento colegiado configura impedimento absoluto, o que macula de nulidade todo o acórdão por vício de composição do órgão julgador. A jurisprudência é pacífica ao considerar que a participação de magistrado impedido no julgamento contamina o ato judicial com nulidade absoluta, devendo o acórdão ser desconstituído de ofício.

NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO

Tendo em vista a nulidade do julgamento anterior, profiro novo julgamento ao Agravo Interno nos mesmo termos do voto proferido anteriormente (id. 281578883):

“Eminentes Pares;

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

Após análise dos autos,
mantenho a decisão monocrática pelos próprios fundamentos
, nos seguintes termos:

1.

RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
: O contrato de transporte foi celebrado entre a agravada e o agravante para remoção de bens pessoais entre os estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro. A relação é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 14.

2.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
: Verificou-se atraso significativo na entrega (mais de 15 dias), ausência de relatório formal da mudança, cobrança antecipada de valores não previstos e extravio de pertences, sem comprovação de vistoria no carregamento.

3.

DANO MORAL CONFIGURADO
: A jurisprudência atual e consolidada desta Turma reconhece a configuração do dano moral em hipóteses de falha grave de prestação de serviços essenciais, especialmente com repercussão na dignidade, tempo útil e estabilidade emocional da parte consumidora. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, conforme jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE DE MUDANÇA – ATRASO NA ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos. (N.U 1018677-04.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).”

4.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA
: O dano moral, neste caso, é presumido
in re ipsa
, dado o contexto fático evidenciado: perda de pertences, ansiedade prolongada, quebra de planejamento e frustração pessoal. A documentação comprobatória e a narrativa da parte autora foram consistentes, demonstrando coerência e verossimilhança.

5.

VALOR DA INDENIZAÇÃO
: O quantum fixado (R$ 2.000,00) atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade financeira das partes e finalidade pedagógica, conforme orientação do STJ (REsp 1.152.541).”

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO para:

1.

Reconhecer de ofício a nulidade do acórdão
proferido pela Segunda Turma Recursal do TJMT em 16/04/2025,
nos termos do art. 144, II, do CPC
, diante da participação Vogal Dr. Edson Dias Reis, que atuara como juiz de primeiro grau no mesmo processo.

2.

Anular integralmente o acórdão
por vício de composição do órgão colegiado;

3.

Proferir novo julgamento
, com os
mesmos fundamentos constantes do voto anterior da Relatora
, Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, inclusive mantendo-se:

o

a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00;

o

o afastamento da pretensão de danos materiais por ausência de prova;

o

a aplicação da multa por agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC;

4.

Declarar
prejudicados os Embargos de Declaração
opostos por Waldemar Souza Brasil, diante da desconstituição do acórdão anterior que lhes deu origem.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025